Tribunal: TJBA
Processo: 0000232-41.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0000232-41.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PEDRAO Advogado(s): JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA, FERNANDO GRISI JUNIOR, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento do Procedimento comum cível. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra os vícios alegados pelo Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Aplicação do Tema 1.172 do STF. A tese fixada pelo STF no RE 1.288.634/GO estabelece que a obrigação constitucional de repasse da quota-parte municipal do ICMS (art. 158, IV, CF/88) incide apenas sobre valores efetivamente arrecadados pelos cofres estaduais, não sobre receita potencial decorrente de tributos objeto de benefícios fiscais. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata o inconformismo do Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000232-41.2016.8.05.0000, que tem como embargante o MUNICIPIO DE PEDRÃO e, como embargado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.